Tribunal: TJMT
Processo: 0004893-45.2014.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0004893-45.2014.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[EMERSON BATISTA DOS SANTOS - CPF: 017.138.671-09 (EMBARGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), J. D. B. D. S. (EMBARGADO), M. B. D. S. (EMBARGADO), L. B. D. S. (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CARLINDA MT - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CARLINDA MT - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CARLINDA MT - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (EMBARGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), EMERSON BATISTA DOS SANTOS - CPF: 017.138.671-09 (EMBARGANTE), J. D. B. D. S. (EMBARGANTE), L. B. D. S. (EMBARGANTE), M. B. D. S. (EMBARGANTE), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (ADVOGADO), SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o e 11, do CPC – OMISSÃO CONFIGURADA.

Há omissão no acórdão que, ao negar provimento à apelação, deixa de majorar os honorários advocatícios fixados na sentença, como determina o art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE (S): EMERSON BATISTA DOS SANTOS E OUTROS

EMBARGADO (S):

MUNICÍPIO DE CARLINDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora)

Egrégio Plenário:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EMERSON BATISTA DOS SANTOS E OUTROS
contra Acórdão que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais, deu provimento em parte ao Apelo,
para condenar o Apelado/embargado ao pagamento de pensão mensal ao Apelantes,
no valor de 2/3 do salário mínimo, até a data em que
completarem 21 anos de idade ou, se estudante, até completarem 25 anos e em
REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU PARCIALMENTE
a sentença, para minorar o valor da indenização fixada a título de danos morais para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que deverá ser dividido entre os 4 (quatro) Apelantes/Embargantes.

Em suma, alegam os Embargantes que o Acórdão foi omisso quanto à aplicação de honorários advocatícios recursais, pois no caso em tela não foram fixados honorários advocatícios devidos em sede de Apelação.

Requer o arbitramento de honorários de sucumbência, ante ao trabalho adicional do advogado em sede de recurso.

O Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no id. 31894958.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020